Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAS UNIFICADAS PELO RECONHECIMENTO DE CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO QUE RECONHECE CONTINUIDADE EM OUTRA AÇÃO CRIMINOSA NÃO MENCIONADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público busca afastar a continuidade delitiva em relação a roubo cometido entre outros dois roubos que o Tribunal reconhecera como crimes continuados.
2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, uma conduta praticada com aproveitamento das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial. Todavia, a VEP apenas estendeu os efeitos do reconhecimento da continuidade delitiva a um terceiro crime, cometido no interstício de dois crimes anteriores, com a mesma forma de agir. É incensurável a decisão que estende o benefício do crime continuado a crime da mesma espécie cometido em período inferior a dez dias. A Turma não pode atuar como Instância revisora para afastar a continuidade delitiva reconhecida por outra Turma em acórdão transitado em julgado.

3 Agravo não provido.